Tribunal: STF
Processo: HC 60241
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART-424.
SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. DISPARO DE ARMA DE FOGO, QUE ATINGIU O
VEÍCULO DO PACIENTE, A NOITE, PROXIMO A CIDADE ONDE OCORREU O CRIME,
NÃO IDENTIFICADA, POREM, A AUTORIA, NEM SE TENDO PROSSEGUIDO NAS
INVESTIGAÇÕES POLICIAIS, POR TOTAL FALTA DE SUSPEITO DA AGRESSAO.
INEXISTÊNCIA DE NOTICIA SOBRE AMEAÇA A PESSOA DO RÉU. SENDO O
DESAFORAMENTO MEDIDA EXCEPCIONAL, NÃO CABE DEFERI-LO, SE NÃO ESTIVER
CARACTERIZADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART-424, DO CPP. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.